Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-73.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPLENTE DE VEREADOR. JANELA
PARTIDÁRIA. APLICAÇÃO RESTRITA A TITULARES DE MANDATO
ELETIVO. CONHECIDA E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Infidelidade Partidária ajuizada por Chrystian
Ronaldo Silva contra Adriano da Silva Oliveira.

2. O autor, suplente do partido REDE SUSTENTABILIDADE, pleiteia a
perda de mandato do requerido, que se desfiliou do REDE e ingressou no
PSDB, sem justo motivo, e fora empossado em vaga pertencente ao autor.

3. O requerido alegou que a mudança de partido se deu dentro da janela
partidária, estando amparado pelo art. 22-A da Lei 9.096/1995.

4. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, e a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pela improcedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a janela partidária se
aplica a suplentes que não exercem mandato eletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44154544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

6. A janela partidária, prevista no art. 22-A da Lei 9.096/1995, beneficia
exclusivamente os detentores de mandato eletivo, permitindo que mudem
de partido sem perda do mandato.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firma-se no sentido
de que tal benefício não se estende a suplentes, pois a perda do mandato
em razão da desfiliação partidária aplica-se igualmente àqueles que ainda
não assumiram o cargo (TSE - AI nº 219620166220000).

8. Sendo o mandato parlamentar pertencente ao partido, o suplente que se
desfiliar antes da posse não faz jus à proteção da janela partidária,
devendo a vaga ser ocupada pelo próximo suplente do partido original,
conforme reiterada jurisprudência (TRE/MS - 060017478, DJE 30/08/2024;
TRE/SP - 060016046, DJE 23/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação julgada procedente. Decreta-se a perda do mandato de vereador
de Adriano da Silva Oliveira, com a posse imediata de Chrystian Ronaldo
Silva, suplente do partido REDE SUSTENTABILIDADE

10. Tese de julgamento: "A janela partidária é aplicável somente a
titulares de mandato eletivo, não beneficiando suplentes, que perdem
o direito ao cargo ao se desfiliarem do partido pelo qual foram elei

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600581-73.2024.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária, Requerimento
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo c/c tutela
de urgência nº 0600581-73.2024.6.16.0000, interposta por Chrystian Ronaldo Silva em face de
Adriano da Silva Oliveira, alegando em síntese, que na eleição para a Câmara de Vereadores do
Município de Maringá, realizada no ano de 2020, o requerente, filiado ao Partido Rede
Sustentabilidade, obteve 90 votos, figurando na suplência do então vereador eleitor Janderson
Flávio Mantovani. Naquela ocasião, o candidato eleito foi o senhor Jaderson Flávio Mantovani,
então filiado ao partido Rede Sustentabilidade. O senhor Jaderson Flávio Mantovani teve seu
mandato cassado por infidelidade partidária, conforme decisão do processo 0600234-
11.2022.6.16.0000. Contudo, para suceder o então vereador Janderson Flávio Mantovani, o
presidente da Câmara Municipal de Maringá solicitou a lista de suplentes para o juízo eleitoral
competente, que apresentou como primeiro suplente o senhor Adriano da Silva Oliveira,
pertencente ao partido PSDB. Informa, ainda, que apesar da vaga na Câmara Municipal pertencer
ao partido, no caso, REDE, o presidente da Câmara Municipal de Maringá diplomou o senhor
Adriano da Silva Oliveira (PSDB), e não o suplente que é do partido, detentor da vaga, ora
requerente. O requerido, também era filiado ao partido Rede Sustentabilidade, quando da eleição
municipal em 2020, contudo, como se comprova pela Certidão de Filiação Partidária, em
28/03/2024, o requerido, senhor Adriano da Silva de Oliveira se desfiliou da REDE e se filiou ao
PSDB. (Requer o deferimento da tutela de urgência, para determinar o afastamento do então
vereador Adriano da Silva Oliveira, filiado ao PSDB e determinada a diplomação e posse do
requerente, devidamente filiado a Rede Sustentabilidade; Quanto ao mérito, requer a confirmação
da tutela de urgência, e que seja julgada procedente a ação, para o fim de decretar a perda de
mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador Adriano da Silva Oliveira, determinando ao
Presidente da Câmara Municipal de Maringá/PR que emposse o Suplente do Rede Sustentabilidade,
ora Requerente, nos termos do Art. 10 da Resolução TSE 22.610/2007 e dos precedentes do TSE).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRYSTIAN RONALDO SILVA (REQUERENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE MARINGA DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(INTERESSADO)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154544
23/10/2024
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.179

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600581-73.2024.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: CHRYSTIAN RONALDO SILVA
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
REQUERIDO: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO - OAB/PR71062
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE MARINGA DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPLENTE DE VEREADOR. JANELA
PARTIDÁRIA. APLICAÇÃO RESTRITA A TITULARES DE MANDATO
ELETIVO. CONHECIDA E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Infidelidade Partidária ajuizada por Chrystian
Ronaldo Silva contra Adriano da Silva Oliveira.

2. O autor, suplente do partido REDE SUSTENTABILIDADE, pleiteia a
perda de mandato do requerido, que se desfiliou do REDE e ingressou no
PSDB, sem justo motivo, e fora empossado em vaga pertencente ao autor.

3. O requerido alegou que a mudança de partido se deu dentro da janela
partidária, estando amparado pelo art. 22-A da Lei 9.096/1995.

4. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, e a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pela improcedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a janela partidária se
aplica a suplentes que não exercem mandato eletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44154544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

6. A janela partidária, prevista no art. 22-A da Lei 9.096/1995, beneficia
exclusivamente os detentores de mandato eletivo, permitindo que mudem
de partido sem perda do mandato.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firma-se no sentido
de que tal benefício não se estende a suplentes, pois a perda do mandato
em razão da desfiliação partidária aplica-se igualmente àqueles que ainda
não assumiram o cargo (TSE - AI nº 219620166220000).

8. Sendo o mandato parlamentar pertencente ao partido, o suplente que se
desfiliar antes da posse não faz jus à proteção da janela partidária,
devendo a vaga ser ocupada pelo próximo suplente do partido original,
conforme reiterada jurisprudência (TRE/MS - 060017478, DJE 30/08/2024;
TRE/SP - 060016046, DJE 23/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação julgada procedente. Decreta-se a perda do mandato de vereador
de Adriano da Silva Oliveira, com a posse imediata de Chrystian Ronaldo
Silva, suplente do partido REDE SUSTENTABILIDADE

10. Tese de julgamento: "A janela partidária é aplicável somente a
titulares de mandato eletivo, não beneficiando suplentes, que perdem
o direito ao cargo ao se desfiliarem do partido pelo qual foram eleitos
antes de assumir o mandato".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 22-A.

Resolução TSE nº 22.610/2007, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PA - Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
Eletivo nº060029722, Acórdão, Des. JUIZ MARCUS ALAN DE MELO GO

TRE/MS - 060017478, Des. Ricardo Damasceno de Almeida, DJE
30/08/2024.

TRE/SC - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060005026, Acórdão, Des.
Otávio José Minatto, Publicação: DJE - Diário de JE, 29/08/2024

TRE/SP - 060016046, Des. Mauricio Fiorito, DJE 23/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido para decretar a perda do cargo de
Num. 44154544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

vereador, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INFIDELIDADE PARTIDÁRIA,
COMBINADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DIPLOMAÇÃO E DIPLOMAÇÃO DO
REQUERENTE proposta por CHRYSTIAN RONALDO SILVA em face de ADRIANO DA SILVA
OLIVEIRA.

Relata o requerente que: a) é filiado ao Partido REDE SUSTENTABILIDADE e na
eleição para a Câmara de Vereadores do Município de Maringá, realizada no ano de
2020, obteve 90 votos, figurando na suplência do então vereador eleitor Janderson Flávio
Mantovani; b) que, conforme decisão proferida no processo 0600234-11.2022.6.16.0000,
Jaderson Flávio Mantovani teve seu mandato cassado por infidelidade partidária; c) “para
suceder o então vereador Janderson Flávio Mantovani, o presidente da Câmara Municipal de
Maringá solicitou a lista de suplentes para o juízo eleitoral competente, que apresentou como
primeiro suplente o senhor Adriano da Silva Oliveira, pertencente ao partido PSDB”; d) a
desfiliação do requerido Adriano da Silva Oliveira ocorreu sem justo motivo, ou seja, sem
atendimento aos requisitos previstos no art. 22-A da Lei dos Partidos Políticos; e) a chamada
janela partidária não se aplica ao suplente que não exercia à época mandato eletivo.

Sustenta que a probabilidade do direito do requerente é incontestável e que estão
presentes o perigo do dano e o risco útil do processo, uma vez que a legislatura 2020/2024 já se
aproxima do final, razão pela qual requer que seja concedida a tutela de urgência, para
determinar a revogação da posse dada ao requerido e que seja determinada a diplomação e
posse do requerente, como verdadeiro suplente da vaga pertencente ao partido REDE
SUSTENTABILIDADE que era ocupada pelo então vereador Janderson Flávio Mantovani e
encontra-se indevidamente ocupada por filiado ao PSDB”.

Ao final, requer a procedência da ação, para o fim de decretar a perda de mandato
eletivo por infidelidade partidária do Vereador Adriano da Silva Oliveira, determinando ao
Presidente da Câmara Municipal de Maringá/PR que emposse o Suplente do REDE
SUSTENTABILIDADE, ora Requerente, nos termos do Art. 10 da Resolução TSE 22.610/2007 e
dos precedentes do TSE.

Ainda, requer a prioridade na tramitação do processo, assegurando-se que o prazo
de 60 (sessenta) dias para o julgamento da ação, estabelecido no Art. 12 da Resolução TSE
22.610/2007, em vista “da importância que o caso se reveste”.

Pelo despacho ID 43945495, consignou-se que, muito embora o autor alegue que,
atualmente, o requerido estaria filiado ao PSDB, não havia providenciado a inclusão desta
agremiação no polo passivo da demanda. Sendo assim, com fulcro no parágrafo único do art. 115
do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do autor para que, no prazo de 05 (dias),
requeresse a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do processo.

O autor peticionou apresentando a respectiva emenda à inicial, requerendo seja
Num. 44154544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

incluído no polo passivo da presente demanda, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, bem como que o mesmo seja citado para
contestar a presente ação no prazo legal. Pelo exposto, requer o acolhimento da presente
emenda, reiterando os pedidos constantes na inicial.

Pela decisão ID 43964635, foi indeferido o pedido liminar.

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA em sua contestação (ID 44064850) argui,
preliminarmente, a decadência prevista no § 2º do art. 1º da Res. 23.610/2007, considerando que
a desfiliação do Requerido ocorreu em 28 de março de 2024. Quanto ao mérito, aduz que: a)
conforme se constata da Ata da Assembleia Extraordinária da Câmara dos Vereadores de
Maringá, ocorrida em 02 de julho de 2024, o Requerido prestou compromisso de posse como
Vereador em 22/11/2022; b) o Requerido, no ano de 2022, ingressou com Ação de Justificação
de Filiação Partidária sob nº 0600234-11.2022.6.16.000, em face do então mandatário
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, sendo que obteve decisão favorável, decretando a perda do
mandato em favor de Adriano da Silva de Oliveira; c) conforme se constata da certidão / relatório
emitido pela Justiça Eleitoral de Maringá, o Requerente figura como 8º (oitavo) Suplente; d) o
Requerido filiou-se ao Partido PSDB em 28/03/2024, dentro da Janela Partidária, períodos em
que os mandatários podem mudar de partido, sem que estejam cometendo infrações à Lei
Eleitoral; e) neste ano, a troca de legenda poderia acontecer de 7 de março a 5 de abril, data final
do prazo de filiação exigido em lei para quem pretende concorrer às Eleições Municipais.

Requer: a) o reconhecimento da inépcia da petição inicial; b) a extinção do feito sem
julgamento de mérito, com base no decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da
presente ação, em conformidade com o artigo 487, II do Código de Processo Civil; c) o
reconhecimento de que o Requerido alterou seu vínculo partidário dentro do período da Janela
Partidária, afastando a alegação de infidelidade partidária e, por conseguinte, qualquer
possibilidade de perda de mandato.

Não houve qualquer manifestação pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
MARINGÁ DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ID 44099630).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido
deduzido nos autos, considerando a presença de justa causa para a desfiliação partidária (ID
44116649).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária ajuizada por CHRYSTIAN RONALDO SILVA em face de ADRIANO DA SILVA DE
OLIVEIRA e do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA.

Preliminarmente, no que tange à observância do prazo decadencial para
ajuizamento da demanda, bem como acerca da legitimidade ativa, cumpre destacar que,
conforme é sabido, o prazo para propositura de ação por desfiliação partidária sem justa causa é
de 30 dias para o partido político, a partir do momento da comunicação da desfiliação. Na
inércia do partido, o Ministério Público ou quem tenha interesse poderá fazê-lo nos 30 dias
subsequentes, de acordo com o § 2º do art. 1º da Res. TSE nº 22.610/2007.

Inicialmente, verifico que a desfiliação do requerido ocorreu em 28/03/2024, data na
qual o requerido ainda não havia tomado posse no cargo.

Conforme bem observado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Não se pode
olvidar, todavia, que a ação foi ajuizada em desfavor de suplente, que assumiu cadeira na
Câmara Municipal em razão do afastamento do titular. Para tais casos, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou que o marco inicial para a contagem do prazo é a data
da posse no cargo eletivo, que, ‘in casu’, ocorreu em 02/07/2024” (destaquei).

Nesse sentido:

Num. 44154544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016.
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO CARACTERIZADA A DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO PREJUDICADO.

(...) 4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência
do TSE no sentido de que "conta-se da data da posse do suplente no
cargo eletivo o prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação por
infidelidade partidária" (RO nº 2.275/RJ, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. em
25.05.2010). (...)

(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº060010655,
Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 10/06/2021).

No presente caso, a Ata da Sessão da Câmara Municipal de Maringá, realizada em
02 de Julho de 2024, demonstra que a posse do requerido ocorreu em mencionada sessão
legislativa (ID 44064530).

Assim, quedando-se inerte a agremiação, a ação foi proposta em 21 de agosto de
2024, portando dentro dos 30 dias subsequentes, de sorte que deve ser rejeitada a questão
prejudicial de decadência.

De outro turno o requerido alega que o requerente seria apenas o oitavo colocado
na ordem de suplência do REDE. Junta o documento de ID 44064847 a fim de comprovar tal
alegação.

Com relação à legitimidade ativa para propor ação que busca a perda de mandato
por infidelidade partidária, assim estabelece a Resolução TSE nº 22.610/07:

Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral,
a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação
partidária sem justa causa.

(...)

§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta)
dias da comunicação da desfiliação, efetivada pela Justiça Eleitoral nos
termos do 25-B da Res.-TSE nº 23.596/2018, pode fazê-lo, em nome
próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o
Ministério Público Eleitoral.

Segundo o requerente, seu interesse jurídico na causa decorreria do fato de ser o
próximo suplente do partido REDE apto à assunção do cargo, porquanto o Sr. José Antônio
Bacarim, primeiro suplente do réu, encontra-se com seus direitos políticos suspensos. A fim de
comprovar sua alegação, apresentou cópia de ofício enviado pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de
Maringá ao Presidente da Câmara de Vereadores de Maringá em 25 de junho de 2024 (ID
43942850).

Do aludido documento é possível verificar que, efetivamente, os demais suplentes
que o antecederam, à época do ajuizamento da demanda não estavam mais filiados ao REDE ou
possuíam outros impedimentos como, direitos políticos suspensos ou falecimento.

Num. 44154544 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

Assim, em observância à teoria da asserção e segundo o que se alega na petição
inicial, haveria interesse jurídico do requerente na causa, de modo que resta configurada a
legitimidade ativa.

Deste modo, a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo decadencial e por
parte legitimada para tanto.

No mérito, a controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de justa
causa para amparar a desfiliação ora questionada.

É certo que a fidelidade partidária deve ser entendida como princípio derivado da
soberania popular, calcado na necessidade de manutenção da representatividade político-
ideológica do eleitor, pelo que a saída de mandatário da legenda pela qual concorreu implica, à
primeira vista, na perda do mandato eletivo.

Acerca do tema, a Constituição Federal assim prevê:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no
§ 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem
perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo
essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo
Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

§ 6º Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais
e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de
outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada,
em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de
recursos do Fundo Partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão.

O artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, no entanto, prevê hipóteses justificadoras de
desfiliação partidária e nas quais, portanto, não há perda de mandato. Confira-se a redação do
dispositivo:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II – grave discriminação política pessoal; e

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Num. 44154544 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

Já a Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de cargo
eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, assim dispõe:

§ 1º Considera-se justa causa:

I – incorporação ou fusão do partido;

II – criação de novo partido;

III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

IV – grave discriminação pessoal..

Por fim, o § 9º do art. 11-A da Lei dos Partidos Políticos (introduzido pela Lei no
14.208/2021), consigna que:

Art. 11-A Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a
qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.

(...)

§ 9º perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, de partido que integra federação.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o requerido desfiliou-se do
partido REDE SUSTENTABILIDADE, em 28/03/2024, e, na mesma data, filiou-se ao PSDB.

Segundo o requerente, a desfiliação não está amparada por nenhuma das justas
causas previstas em legislação. O requerido, por sua vez, argumenta que a desfiliação se deu
dentro do intervalo de tempo da “janela partidária”.

Para as Eleições de 2024, nos termos da Res. TSE nº 23.738/2024 – Calendário
Eleitoral -, o prazo da janela partidária foi de 07/03/2024 até 05/04/2024, in verbis:

7 de março - quinta-feira

Data a partir da qual e até 5 de abril de 2024, considera-se justa causa para
a desfiliação partidária de vereadoras e vereadores a mudança de partido
para concorrer a cargo de prefeito ou de vereador (Lei nº 9.096/1995, art.
22-A, III).

(...)

5 de abril - sexta-feira

Último dia do período em que se considera justa causa para a desfiliação
partidária de vereadoras e vereadores a mudança de partido para concorrer
a cargo de prefeito ou de vereador (Lei nº 9.096/1995, art. 22-A, III).

Entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral que, na presente hipótese, está
configurada a justa causa em questão:

Num. 44154544 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

In casu, a parte requerida apresentou certidão de filiação partidária,
comprovando o registro do vínculo partidário ao PSDB em 28/03/2024 (id.
44064832), isto é, dentro do período de janela partidária previsto em lei.

Sendo assim, ante a presença de justa causa para a desfiliação, o pedido da
parte autora merece ser rejeitado.

Não obstante, tal entendimento não parece ser o mais adequado. Com efeito, via de
regra, o mandato pertence ao partido e as justas causas que autorizam a manutenção no
exercício do mandato diante da troca de agremiação devem ser interpretadas restritivamente.

Assim, a janela partidária, enquanto exceção, é aplicável somente a titulares de
mandato eletivo, não beneficiando suplentes, que perdem o direito ao cargo ao se desfiliar do
partido pelo qual foram eleitos antes de assumir o mandato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPLENTE QUE SE DESFILIOU DO
PARTIDO NO PERÍODO DE JANELA PARTIDÁRIA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO ESTADUAL REJEITADA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA
DEFINIR O SUCESSOR REJEITADA. MANDATO PERTENCENTE AO
PARTIDO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JANELA
PARTIDÁRIA. INSTITUTO QUE SE APLICA SOMENTE AOS TITULARES
DE MANDATO. SUPLENTES NÃO SÃO BENEFICIADOS COM JANELA
PARTIDÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE

.I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de ação de perda de mandato eletivo proposta por suplente
contra vereador empossado, alegando desfiliação partidária sem justa
causa.

1.2. O requerido havia se desfiliado do PROS (incorporado ao
Solidariedade) e se filiado ao União Brasil, durante o período conhecido
como "janela partidária", antes de assumir o mandato.

1.3. O pedido de afastamento imediato do vereador requerido e a posse do
autor, segundo suplente, foi indeferido em sede de liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(...)

2.2. MÉRITO

2.2.1. A possibilidade de a janela partidária, prevista na Lei nº 9.096/1995,
art. 22-A, parágrafo único, inciso III, ser estendida aos suplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A janela partidária, que permite a troca de partido sem perda do
mandato, é restrita aos titulares de cargos eletivos. Não se estende a
suplentes, conforme interpretação restritiva da Lei nº 9.096/1995. O
Num. 44154544 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

suplente que se desfiliou do partido antes de assumir o mandato
incorre em infidelidade partidária (TSE ¿ AI nº 219620166220000, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 08/06/2017).

3.2. Assim, o suplente que se desfiliou antes da posse perde o direito
ao mandato, que pertence ao partido pelo qual foi eleito, devendo a
vaga ser ocupada pelo próximo da lista partidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Ação julgada procedente. Decreta-se a perda do mandato de vereador
Elies Ferreira de Assis, com a posse imediata de Jurandir José dos Santos,
próximo suplente.

4.2. Tese de julgamento: "A janela partidária é aplicável somente a
titulares de mandato eletivo, não beneficiando suplentes, que perdem o
direito ao cargo ao se desfiliarem do partido pelo qual foram eleitos
antes de assumir o mandato."

(TRE/PA - Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
Eletivo nº060029722, Acórdão, Des. JUIZ MARCUS ALAN DE MELO GO).

AÇÃO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. SUPLENTE DE VEREADOR. ART. 1º, CAPUT, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PERDA
DO POSTO DE SUPLENTE. EXCLUSÃO DA ORDEM DE VOCAÇÃO DE
SUPLÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTS. 9º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007 E 355, INCISO I, DO CPC. QUESTÃO
DE FATO E DE DIREITO DEPENDENTE DE PROVA DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE CONDIÇÕES
PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO.
REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO EFETIVADA DENTRO DO PERÍODO DA DENOMINADA
JANELA PARTIDÁRIA. ART. 22-A, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA
LEI Nº 9.096/995. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DE JUSTA
CAUSA EM RELAÇÃO A QUEM NÃO TITULARIZA MANDATO ELETIVO.
OFENSA ÀS REGRAS DE FIDELIDADE PARTIDÁRIA E AOS PRINCÍPIOS
DO SISTEMA PROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA
DECRETAR A PERDA DO CARGO DE VEREADOR. DETERMINAÇÃO DE
POSSE À LEGÍTIMA SUPLENTE.

Conforme inteligência dos arts. 9º da Resolução TSE nº 22.610/2007 e
355, inciso I, do CPC, quando constatado que a questão a ser decidida é
meramente de direito e/ou de fato dependente de prova documental, reputa-
se despicienda a produção de provas em audiência, já que os documentos
apresentados pelas partes se mostram suficientes ao deslinde da demanda,
comportando julgamento antecipado da lide.

Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial quando presentes as condições
da ação. A utilidade consubstancia-se no fato de o autor buscar uma das
Num. 44154544 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

cadeiras de vereador da Câmara Municipal para sua filiada por meio da
busca da tutela jurisdicional, fato que demonstra a necessidade da ação.
Tem-se, ainda, tratar-se da via adequada para comprovar que a desfiliação
partidária do requerido ocorreu sem justa causa, consequentemente, há
interesse de agir.

O interesse jurídico da agremiação quanto ao manejo da ação fundada no
art. 22-A da Lei nº 9.096/1995 surge apenas a partir da efetiva posse do
parlamentar no cargo eletivo, termo inicial do prazo decadencial, de 30
(trinta) dias, previsto para sua propositura.

A ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária tem como
objetivo primordial a retomada da cadeira pelo partido prejudicado pela
desfiliação do mandatário eleito sob sua bandeira, de modo a restaurar,
tanto quanto possível, a vontade popular consagrada nas urnas, bem como
manter a devida proporcionalidade na casa legislativa.

A vaga da cadeira de vereador aberta em decorrência da renúncia de seu
titular pertence ao Partido que foi contemplado com os votos e o cálculo do
correspondente quocientes eleitoral e partidário, devendo ser preenchido o
cargo pelo primeiro suplente apto da agremiação no momento do seu
surgimento, isto é, aquele primeiro colocado na ordem de suplência que
permanece filiado ao partido detentor do mandato.

O art. 22-A da Lei nº 9.096/1995, incluído pela minirreforma eleitoral trazida
pela Lei nº 13.165/2015, aponta em seu parágrafo único as hipóteses,
numerus clausus, consideradas como justa causa para a referida
desfiliação, sem que esta se configure em ato de infidelidade partidária.

Não há falar em justa causa para mudança de legenda partidária pela
qual se elegeu o candidato suplente que migra de um partido em data
anterior à sua posse definitiva no cargo de vereador, por não ser ele
detentor de mandato eletivo, mas possuir uma mera expectativa de
direito de ocupar a cadeira do titular em caso de vacância, tendo em
vista que somente se perde aquilo que se tem.

Procedência da ação com a perda do cargo de vereador pelo requerido
empossado irregularmente e posse do legítimo suplente.

(TRE/MS - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060017478, Acórdão, Des.
RICARDO DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, 30/08/2024).

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - VACÂNCIA DO TITULAR - FALECIMENTO
DO MANDATÁRIO - SUPLENTE QUE, ANTES DE SER CONVOCADA
PARA ASSUMIR A VEREANÇA NA CÂMARA MUNICIPAL, DESFILIOU-
SE DA GREI PARTIDÁRIA PELA QUAL FOI ELEITA - ALEGAÇÃO DE
JUSTA CAUSA AUTORIZATIVA - JANELA PARTIDÁRIA - MIGRAÇÃO
OUTRO PARTIDO - HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA, CONTUDO, QUE
Num. 44154544 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

NÃO APROVEITA AO SUPLENTE (ART. 22-A, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO III, DA LEI N. 9.096/1995) - JANELA MIGRATÓRIA QUE
SOMENTE PODE SER USADA PELO DETENTOR DE MANDATO
ELETIVO - COMANDO NORMATIVO DIRECIONADO AO MANDATÁRIO E
NÃO AO SUPLENTE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - INFIDELIDADE PARTIDÁRIA MANIFESTA -
MOLDURA FÁTICA QUE AUTORIZA A PERDA DO MANDATO ELETIVO.

Tese fixada sobre fidelidade partidária na hipótese de suplência:

a) “dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da
vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional
(arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF)”(STF. ADI 4513,
13/04/2023, Min. Roberto Barroso);

b) a fidelização ao partido tem absoluta ênfase no instante da eleição do
filiado, o que condiciona a sucessão, de forma que a suplência deve ser
confiada à mesma legenda pela qual conquistado o mandato; e,

c) impossibilidade de flexibilização da fidelidade mesmo diante de eventual
justa causa migratória afirmada pelo convocado à sucessão.

DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À MESA
DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA CHAMAMENTO DE
SUPLENTE LEGITIMADO(A).

Julgada procedente a Ação de Decretação de Perda de Mandato por
Infidelidade Partidária em face de vereador(a), a Justiça Eleitoral deve
comunicar a decisão colegiada imediatamente à Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Vereadores, para, mediante ato próprio e de sua competência,
convocar suplente legitimado(a) para assumir a vaga.

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

(TER/SC - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060005026, Acórdão, Des.
Otávio José Minatto, Publicação: DJE - Diário de JE, 29/08/2024).

AÇÃO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007 - Fidelidade partidária -
Vereador suplente - Ação visando à decretação da perda de mandato eletivo
em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa - Desfiliação de
suplente e posterior assunção do cargo eletivo - Inaplicabilidade do
previsto no art. 22, parágrafo único, III, da Lei n° 9.096/95 ao suplente
que não exercia mandato - Ausência de qualquer das hipóteses de
justificação previstas - Decretação da perda do cargo eletivo do requerido
- Procedência da ação, com determinação.

(TER/SP - PETIÇÃO nº060016046, Acórdão, Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, 23/10/2020).
Num. 44154544 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

Nesse cenário, verificada a inexistência de justa causa para a desfiliação
partidária, é imperativo o acolhimento da pretensão, para o fim de decretar a perda do cargo em
desfavor de ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, devendo ser empossado no cargo em questão
o primeiro suplente apto da agremiação, Sr. CHRYSTIAN RONALDO SILVA, conforme se
extrai da cópia de ofício enviado pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá ao Presidente da
Câmara de Vereadores de Maringá em 25 de junho de 2024 (ID 43942850).

DISPOSITIVO

3. Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de julgar procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda
do cargo de vereador em desfavor de ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, por reconhecer a
inexistência de justa causa para a sua desfiliação.

Após a publicação no DJE, em cumprimento ao art. 10 da Res.TSE nº
22.610/2007, comunique-se o presidente da Câmara Municipal de Maringá o teor da
presente decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias, seja empossado no cargo vago o
Requerente ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, primeiro suplente apto do REDE
SUSTENTABILIDADE.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600581-73.2024.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - REQUERENTE: CHRYSTIAN RONALDO SILVA - Advogado do(a)
REQUERENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - REQUERIDO: ADRIANO DA SILVA DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) REQUERIDO: MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO - PR71062 -
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGA DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido para decretar a perda do cargo de
vereador, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Num. 44154544 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31

Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44154544 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313442729200000043104264
Número do documento: 24102313442729200000043104264
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:27:31